Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006638-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME
Processo Origem: Ação de Recuperação Judicial n.o 1000707- 27.2021.8.11.0003 da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Yara Brasil Fertilizantes S.A., de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
Explica que a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero, inclusive dos créditos anteriores ao registro na junta comercial, bem assim determinou a suspensão de todos os protestos realizados em nome dos agravados.
Sustenta que os recuperandos não cumpriram com o disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, em particular, não demonstraram o exercício da atividade por mais de 02 anos.
Realça que se trata do segundo pedido de recuperação judicial, porque as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero foram excluídas da Recuperação Judicial n. 3455-41.2017.811.0051, por não terem demonstrado o exercício regular de suas atividades na condição de empresários.
Assevera, ademais, que as notas fiscais datadas de 2017, de aquisição de mercadorias, e as declarações do imposto de renda não demonstram efetivamente o exercício da atividade empresarial e o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 48, referido.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o processamento da recuperação judicial ou que os créditos concedidos diretamente às pessoas físicas não sejam inseridos na recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
A discussão principal tem por fundamento a ausência de comprovação do exercício da empresarial pelo período de 02 anos antes do pedido de recuperação judicial.
Acerca do tema, tanto a Quarta Turma, como recentemente a Terceira Turma do STJ, reconheceram que “Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição” (REsp 1811953/MT).
No caso, embora os agravados Antonio e Andreia, não estejam inscritos na junta comercial há mais de 02 anos, como apontado pelo banco agravante, o Juízo constatou que desenvolvem suas atividades há bem mais de 02 anos.
Assim, neste juízo de cognição sumária, a decisão agravada encontra ressonância na jurisprudência do STJ, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.
De outra via, as razões expostas não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Anota-se, por sua vez, que as demais matérias invocadas merecem melhor exame quando do julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7